Tribunal: STF
Processo: AR 917
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-01
Data de publicação: 1982-04-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA.
NÃO TENDO O S.T.F. APRECIADO O MÉRITO DA CAUSA, NÃO E ELE COMPETENTE
PARA JULGAR A RESCISÓRIA QUE O ATACA. COMPETENTE, NO CASO, E O
PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE O
APRECIOU.
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA, POR INCOMPETENCIA DO S.T.F.,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.